Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-70.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. CRIME PRATICADO CONTRA MULHER. TERMO DE APELAÇÃO. LIMITAÇÃO (ART. 593, III, “C” E “D”, DO CPP). DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA. QUALIFICADORAS. EMPREGO SIMULTÂNEO PARA QUALIFICAR O DELITO E NEGATIVAR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Conselho de Sentença, com base no acervo probatório, elegeu uma das teses constantes dos autos. Ainda que a versão escolhida não se adeque à tese da Defesa, não há falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP).
2. Presentes duas ou mais qualificadoras, é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, e a outra para qualificar o delito. Contudo, a mesma qualificadora não pode ser utilizada para, ao mesmo tempo, qualificar a infração e negativar um vetor, sob pena de bis in idem.
3. Recurso parcialmente provido.